Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-23.2022.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-23.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL DAILI DO PRADO - CPF: 204.373.741-49 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MANOEL DAILI DO PRADO - CPF: 204.373.741-49 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral na modalidade presumida.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000603-23.2022.8.11.0028

Apelante
: Manoel Daili do Prado

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Manoel Daili do Prado

Vara Única da comarca de Poconé

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
:
Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, que
Manoel Daili do Prado
move em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cobrança discutida e para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 157985972): Sustenta que o contrato nº 383718752 foi firmado regularmente e que os descontos são lícitos e devidos, portanto afirma que agiu em exercício regular de direito.

Alega se tratar de devedor contumaz, o que afasta o dano moral, em razão de negativações preexistentes. Ainda, defende seja afastado o dano moral, porque o autor não demonstrou os abalos sofridos. Subsidiariamente requer a redução da condenação.

Apelação
de
Manoel Daili do Prado
(Id. 157985974): Assevera que a data inicial para incidência dos juros de mora é o evento danoso, nos moldes da súmula nº 54/STJ.

Aduz pela necessidade de majoração do valor da condenação e da verba honorária.

Contrarrazões
da autora (Id. 157985975) e do banco (Id. 157985979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000603-23.2022.8.11.0028

Apelante
: Manoel Daili do Prado

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Manoel Daili do Prado

Vara Única da comarca de Poconé

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, que
Manoel Daili do Prado
move em face de
Banco Bradesco S.A.
, para declarar a nulidade da cobrança discutida e para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e afastar a condenação por danos morais ou, ainda, se é caso de alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora ou se é caso de majoração do montante indenizatório e dos honorários advocatícios.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor nega ter qualquer relação jurídica com o banco requerido e afirma que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito de maneira indevida. Comprova a negativação relativa ao contrato nº 204373741000049FI, no valor de R$ 267,71, realizada em 30.12.2019 pelo banco requerido (Id. 157985936).

O banco requerido, por sua vez, embora tenha contestado a ação e alegado a regularidade da contratação (Id. 157985966 e seguintes), deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória da existência do débito.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica.

Com efeito, resta comprovada a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, sequer trouxe documentos relativos ao contrato questionado e apenas sustentou a regularidade da inclusão.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

É, portanto, caso de manter a condenação a título de danos morais, porquanto a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, na modalidade presumida.

Salienta-se que, em que pese a argumentação apresentada pelo banco, a outra inscrição em nome do autor feita foi feita em 02.04.2021, portanto posteriormente à inscrição feita pelo banco, o que afasta a aplicação da Súmula 385/STJ.

Por outro lado, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, verifica-se que adequada a condenação realizada em sentença, no montante de 10% sobre o valor da condenação, máxime porque o valor da condenação foi majorado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do banco
e
dá-se parcial provimento ao recurso do autor
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e alterar o termo de incidência dos juros de mora para a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023